Tribunal: TJES
Processo: 0000622-11.2013.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000622-11.2013.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: WILSON FRANCA e outros (6)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0000622-11.2013.8.08.0007

Recorrente: BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorridos: WILSON FRANCA, ADILSON FRANCA, ADNILSON FRANCA, LEDENIR FRANCA LOPES, LORIVAL FRANCA, LIGIA MARIA FRANCA DE PAULA, ELIAS FRANCA

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

PEDIDO DE LIMINAR
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1).
TRATA-SE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SOBRE OS QUAIS O AUTOR PUGNOU PELO ENVIO DOS BOLETOS PARA A QUITAÇÃO IMEDIATA DOS CONTRATOS, PORÉM NÃO OBTEVE ÊXITO JUNTO À INSTITUIÇÃO RÉ.
(2).

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA. EM RAZÃO DO ATRASO NO CUMPRIMENTO, A MULTA FIXADA ATINGIU O PATAMAR DE R$ 66.800,00 (SESSENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS).
(3). IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO QUE FOI REJEITADA.

(4)
RECURSO BANCO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
O BANCO ALEGA A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E PUGNA PELA NULIDADE DA MULTA ARBITRADA. SUBSIDIARIAMENTE, SUSCITA O EXCESSO NA EXECUÇÃO E PLEITEIA PELA MINORAÇÃO DAS ASTREINTES.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA E QUE SEJA MANTIDO O COMANDO SENTENCIAL CERCA DA MULTA.
(
6).
MÉRITO RECURSAL.
DESNECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, ANTE A AUSENTE COMPROVAÇÃO DE POSSÍVEL DANO IRREPARÁVEL.
A DECISÃO ORA GUERREADA MERECE SER REFORMADA, NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
DA MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE PARA OS FINS DE SE ATENDER À
ESPECIFICIDADE AO CASO
DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DAS
ASTREINTES
AO PATAMAR ÚNICO DE
R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DADA A SUA NATUREZA COMINATÓRIA E NÃO COMPENSATÓRIA
.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES, NOS TERMOS SUPRACITADOS.
(8).

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)